Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721531-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARIANA BELISARIO SCHETTINO ABREU, RICARDO DE ARAUJO ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BEM IMÓVEL INDICADO. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. Tendo em vista a alegação da executada de que os imóveis penhorados foram vendidos a terceiros de boa-fé, em data anterior ao requerimento da constrição, cabe ao interessado opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, uma vez que a executada não possui legitimidade para defender direito de outrem (artigo 18, do Código de Processo Civil). O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo à parte exequente. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Verificando-se que o credor não concorda com a alteração, inviável a pretendida substituição do bem. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A parte recorrente alega violação aos artigos 790, 835, 847, caput, e 848, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegalidade dos bens indicados à penhora. Argumenta que os lotes penhorados foram comercializados em data muito anterior à ação, para terceiros, não sendo de sua propriedade, conforme Compromissos de Compra e Venda. Assevera que eventual manutenção das penhoras poderá resultar na oposição de embargos de terceiro pelos compromissários compradores dos imóveis. Destaca que o pedido formulado pelos recorridos, de penhora dos recebíveis de cinco contratos de compromisso de compra e venda foi deferido, sendo que os respectivos compradores estão depositando nos autos as parcelas do financiamento. Entende, assim, que como outras medidas expropriatórias estão sendo tomadas nos autos, não existe fundamento para a manutenção da penhora sobre bens de terceiro. Pontua que manutenção da penhora sobre os bens penhorados trará malefício à terceiros e nenhum benefício aos recorridos. Defende que os compradores estão com o projeto pronto para a construção de sua moradia, faltando apenas a escrituração do bem, de modo que não poderão ser tolhidos do direito à moradia, em razão do bloqueio realizado nos autos. Informa que indicou outros bens em substituição aos penhorados demonstrando a sua boa-fé em resolver a situação da melhor forma possível. Assevera, ainda, que a única hipótese em que o bem de terceiro poderia ser penhorado ocorreria se o próprio terceiro oferecesse o bem como garantia, o que não é o caso dos autos, razão pela qual o ato proferido pelo Juízo de origem não obedece à legislação aplicável à espécie, e, em consequência, não pode produzir efeitos, sendo nulo de pleno direito. Entende, assim, que a ordem de penhora emanada pelo juízo singular precisa ser prontamente reformada, sob pena de vir a causar prejuízos de difícil ou grave reparação não só à recorrente, mas também a terceiros, alheios à toda essa discussão, devendo, para tanto, ser deferida a substituição dos bens penhorados pelos outros indicados pela recorrente. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 790, 835, 847, caput, e 848, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028